Tribunal: TJSP
Processo: 2261899-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento de tutela provisória. Possibilidade. Ausência dos requisitos legais. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Anotações de ausência fundada em inspeção oficial. Inexistência de contraprova de igual dimensão. Impossibilidade, em sede de agravo, de se especular acerca de eventual equívoco de que pudesse ter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento de tutela provisória. Possibilidade. Ausência dos requisitos legais. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Anotações de ausência fundada em inspeção oficial. Inexistência de contraprova de igual dimensão. Impossibilidade, em sede de agravo, de se especular acerca de eventual equívoco de que pudesse ter derivado a conclusão contrária aos interesses da agravante. Decisum agravado que restringiu os descontos ao percentual legal (art. 111 da Lei no. 10.216/68). Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261899-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
CELIA DA SILVA XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261899-20.2019.8.26.0000 -Voto no 13384
2
Voto no 13.384
Agravo de Instrumento no 2261899-20.2019.8.26.0000 - SÃO PAULO
Agravante: MARIA CÉLIA DA SILVA XAVIER
Agravado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Maricy Maraldi
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença para tratamento de
saúde. Indeferimento de tutela provisória. Possibilidade.
Ausência dos requisitos legais. Presunção de legalidade e
legitimidade do ato administrativo. Anotações de ausência
fundada em inspeção oficial. Inexistência de contraprova de
igual dimensão. Impossibilidade, em sede de agravo, de se
especular acerca de eventual equívoco de que pudesse ter
derivado a conclusão contrária aos interesses da agravante.
Decisum agravado que restringiu os descontos ao percentual
legal (art. 111 da Lei no. 10.216/68). Decisão mantida.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Maria Célia da Silva
Xavier de decisão que negou tutela de urgência, postulada com vistas à abstenção por parte
da Fazenda do Estado de São Paulo do desconto de valores decorrentes de faltas lançadas
em razão de licenças indeferidas pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (fls.
95/97, dos autos principais).
Assevera, em síntese, que a agravante não pode sofrer as consequências
legais do indeferimento das licenças cuja necessidade foi devidamente comprovada pelo
médico responsável pelo seu tratamento de saúde.
Aponta a existência do fumus boni juris, consistente nos documentos que
efetivamente descrevem as moléstias que a afligem; e do periculum in mora decorrente da
natureza alimentar dos valores a serem descontados; bem como a ausência de
irreversibilidade do julgado, pois bastará ao Estado, acaso vença a demanda, proceder a
novos descontos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261899-20.2019.8.26.0000 -Voto no 13384
3
Nestes termos, pretende a antecipação da tutela recursal e postula, ao
final, o provimento definitivo do agravo.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 21/22), a parte agravada
deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contraminuta (cf. certidão de fl. 26).
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária, pois o recurso não
comporta provimento.
Nos limites delineados pelo julgado que se pretende revisto, não se
evidencia nos documentos acostados aos autos principais prova efetiva de que a
Administração tenha cogitado a instauração de procedimento administrativo.
E, ainda que instaurado, não encerra risco iminente a agravante,
porquanto a simples inauguração do processo não seria causa de dano irreparável e sua
eventual definição há de ser necessariamente precedida do devido contraditório e
obrigatoriamente desenvolvida sob o manto da ampla defesa o que implica em reconhecer
a ausência de risco também em seu processamento.
De outra parte, a urgência e os riscos arguidos pela agravante já foram
ponderados na decisão embargada; e a modulação nela realizada restringiu os descontos ao
percentual legal (art. 111 da Lei no. 10.216/68).
Em contrapartida, eles inicialmente se embasam em atos administrativos
que gozam da presunção de legitimidade e veracidade, militando em favor da
Administração a pressuposição de que eles se realizaram conforme os ditames da lei o
que, no caso em comento, torna discutível o direito arguido.
E, uma vez que as anotações de ausência se fundam em inspeção oficial,
refutá-las exigiria contraprova de igual dimensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261899-20.2019.8.26.0000 -Voto no 13384
4
De modo que, antes de se perfazer o contraditório, seria prematuro
especular acerca de eventual equívoco de que pudesse ter derivado a conclusão contrária
aos interesses do agravante, sem a dilação probatória cuja necessidade foi entrevista na
decisão atacada.
Assim, nesse juízo de cognição inicial e não exauriente torna-se
impossível verificar, antes da necessária análise técnica a ser eventualmente realizada na
fase instrutória, a presença de elementos que indiquem a necessidade das licenças
pleiteadas pela autora, nos momentos referidos, não conduzindo a solução outra senão o
desprovimento recursal.
Ressalte-se que também não restam demonstrados o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, uma vez que, ao final, no caso de eventual decreto de
procedência do pedido em primeiro grau de jurisdição, a agravante receberá os valores a
que fizer jus, devidamente acrescidos de juros moratórios e correção monetária.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator